Tribunal: TCU
Processo: 019.682/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial nterposto por Mauricio Cavalcante Filizola e Scal Plataforma de Tecnologia de Servicos em Saude Ltda

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são apreciados embargos de declaração opostos Scal Plataforma de Tecnologia de Serviços em Saúde Ltda. e por Maurício Cavalcante Filizola em face do Acórdão 1203/2025-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar os argumentos apresentados por Maurício Cavalcante Filizola e Scal Plataforma de Tecnologia de Serviços em Saúde Ltda.; 9.2. com fulcro nos arts. 32, inciso. II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), conhecer dos embargos de declaração em análise para, no mérito, rejeitá-los; 9.3. dar ciência sobre o presente Acórdão aos embargantes.